Tribunal: TJDFT
Processo: 0729723-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729723-17.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: SALAO DE BELEZA INGRID LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MEGA BELL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de SALAO DE BELEZA INGRID LTDA. De acordo como ofício de ID 69615434, a execução foi extinta com fundamento no artigo 487, inciso II, c/c 924, inciso V, do Código de Processo Civil, o que implica naperda do objeto do presente recurso, que versa sobre a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada. Ressalve-se que, na eventualidade de provimento da apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução, abrir-se-á para a Recorrente a possibilidade de pleitear, novamente, a desconsideração da personalidade jurídica da Recorrida. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator